Tribunal: STJ
Processo: 0099491-49.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 990457 - RJ(2025/0099491-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: RICARDO CARVALHO BRAGA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: RICARDO CARVALHO BRAGA DOS SANTOS - RJ143420
UBIRATAN TIBURCIO GUEDES - RJ023674
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: MARCOS AUGUSTO MENDES MARTINS DA CRUZ (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
. CRIME DE
HABEAS CORPUS
APROPRIAÇÃO INDÉBITA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE
. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO.
PERICULUM LIBERTATIS
MEDIDAS
ASSECURATÓRIAS
PRÉVIAS.
PROPORCIONALIDADE.
PROGRESSIVIDADE DAS RESTRIÇÕES PESSOAIS. SUBSTITUIÇÃO
POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INVIABILIDADE DE REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO
SOBRE
ATIPICIDADE
OU
TIPIFICAÇÃO.
PARECER ACOLHIDO.
1. A gravidade abstrata do crime e conjecturas não legitimam a medida
extrema, ausentes elementos específicos de risco à ordem pública, à
instrução criminal ou à aplicação da lei penal; paciente primário, sem
antecedentes, e fatos imputados sem violência ou grave ameaça.
2. A existência de medidas assecuratórias já adotadas – arresto de ativos
virtuais e bloqueio patrimonial de bens imóveis – evidencia suficiência
cautelar para resguardar a recuperação de valores, tornando
desproporcional a constrição corporal.
3. Questões de atipicidade ou de tipificação demandam revolvimento fático-
probatório, inviável na via estreita do
.
habeas corpus
4. Ordem concedida, confirmando-se a medida liminar, nos termos do
dispositivo.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, conceder a ordem, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55949205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 16/04/2026 14:14:22
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 82b03899-3ae3-4dac-b7ec-78dcbd4a5050

Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55949205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 16/04/2026 14:14:22
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 82b03899-3ae3-4dac-b7ec-78dcbd4a5050

HABEAS CORPUS No 990457 - RJ(2025/0099491-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: RICARDO CARVALHO BRAGA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: RICARDO CARVALHO BRAGA DOS SANTOS - RJ143420
UBIRATAN TIBURCIO GUEDES - RJ023674
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: MARCOS AUGUSTO MENDES MARTINS DA CRUZ (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
. CRIME DE
HABEAS CORPUS
APROPRIAÇÃO INDÉBITA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE
. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO.
PERICULUM LIBERTATIS
MEDIDAS
ASSECURATÓRIAS
PRÉVIAS.
PROPORCIONALIDADE.
PROGRESSIVIDADE DAS RESTRIÇÕES PESSOAIS. SUBSTITUIÇÃO
POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INVIABILIDADE DE REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO
SOBRE
ATIPICIDADE
OU
TIPIFICAÇÃO.
PARECER ACOLHIDO.
1. A gravidade abstrata do crime e conjecturas não legitimam a medida
extrema, ausentes elementos específicos de risco à ordem pública, à
instrução criminal ou à aplicação da lei penal; paciente primário, sem
antecedentes, e fatos imputados sem violência ou grave ameaça.
2. A existência de medidas assecuratórias já adotadas – arresto de ativos
virtuais e bloqueio patrimonial de bens imóveis – evidencia suficiência
cautelar para resguardar a recuperação de valores, tornando
desproporcional a constrição corporal.
3. Questões de atipicidade ou de tipificação demandam revolvimento fático-
probatório, inviável na via estreita do
.
habeas corpus
4. Ordem concedida, confirmando-se a medida liminar, nos termos do
dispositivo.
RELATÓRIO
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
, em que se aponta como autoridade
Marcos Augusto Mendes Martins da Cruz
coatora o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (HC n. 0107303-
34.204.8.19.0000).
Documento eletrônico VDA54656283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 00:01:05
Código de Controle do Documento: 6e0f9f17-d670-4ff7-9f75-140d167bb562

Narram os autos que o paciente está preso preventivamente, desde
por decisão do Juízo da 14a Vara Criminal da comarca da Capital do Rio
19/12/2024,
de Janeiro, pela suposta prática do crime descrito no
§ 4o-B,
o
do
art. 155,
c/c
art. 71
Código Penal (40 vezes), ocorrido em 17/5/2023.
Neste
, o impetrante alega que a prisão preventiva foi decretada
mandamus
sem a contemporaneidade exigida pelo
do Código de Processo Penal, pois o
art. 310
decreto prisional ocorreu um ano e meio após os fatos.
Sustenta que a conduta atribuída ao paciente é atípica, pois não há fraude
praticada por ele, mas, sim, uma negociação de arbitragem de criptomoedas, que seria
uma operação financeira regular ou, ainda, que a manutenção dos ativos digitais, de
forma supostamente indevida, em sua carteira digital, se subsumiria ao delito de
(fl. 8).
apropriação indébita, capitulado no artigo 168 do Código Penal
Aduz que o paciente possui condições pessoais favoráveis, sendo primário,
com bons antecedentes, residência fixa e pai de uma criança de cinco anos.
Requer, em liminar, a concessão da liberdade provisória do paciente a fim
de que possa aguardar o julgamento deste
. No mérito, pugna pela
mandamus
revogação da prisão preventiva, cumulada ou não com a aplicação de outras medidas
cautelares.
A liminar foi deferida, as informações foram prestadas e o Ministério Público
Federal opinou pela concessão parcial da ordem tão somente para que seja mantida a
(fl.
substituição da segregação cautelar do paciente por medidas cautelares diversas
148).
É o relatório.
VOTO
A liminar deve ser confirmada.
Há na jurisprudência deste Superior Tribunal um sem-número de
precedentes, todos exigindo que a prisão provisória venha, sempre, calcada em bons
elementos de convicção, fatores concretos que justifiquem, efetivamente, a
imprescindibilidade da restrição ao direito constitucional à liberdade de locomoção.
Não é suficiente, evidentemente, a reportação, pura e simples, à existência
de indícios de autoria e à materialidade delitiva, há que se demonstrar o periculum
Documento eletrônico VDA54656283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 00:01:05
Código de Controle do Documento: 6e0f9f17-d670-4ff7-9f75-140d167bb562

, o que, na espécie, não ocorreu, uma vez que nem a gravidade abstrata do
libertatis
delito, nem ilações e conjecturas servem para demonstrar a real necessidade da
extrema cautela.
No ponto, consta do acórdão impugnado (fls.
– grifo nosso):
23/27
[...]
Assim, de acordo com a denúncia, o paciente subtraiu valores de
propriedade da GEMINI, concluindo pessoalmente as transferências
eletrônicas que ensejaram esta subtração, viabilizadas através de
mecanismo fraudulento utilizado para burlar a proteção da Exchange,
(indexador
causando prejuízos que atualmente remontam milhões de reais
160325310 – PJe).
Presentes a prova da materialidade do crime e os indícios suficientes de
autoria evidenciando, portanto, o fumus comissi delicti.
Embora a infração não tenha sido praticada com violência ou grave
contra pessoa, a decisão guerreada menciona que
ameaça
o periculum
libertartis decorre do modo como foi cometido o crime imputado ao paciente,
que se valeu de 40 operações fraudulentas, praticadas em continuidade
, o que acarretou uma elevadíssima lesão
delitiva, para a subtração de valores
de ordem econômica.
Aquela decisão destacou o fato da possibilidade da continuidade de
subtração de valores, vez que a transferência poderá ser realizada a qualquer
E, asseverou
tempo pelo paciente, através do uso da chave senha pessoal.
que, estando em liberdade, o paciente poderá acessar qualquer aparelho
eletrônico e transferir os valores subtraídos, não viabilizando a recuperação pela
vítima.
[...]
No caso aqui em análise, restou devidamente demonstrada a necessidade
da segregação cautelar para assegurar a ordem pública, resguardar a aplicação da
lei penal.
A ordem de prisão preventiva encontra-se suficientemente fundamentada na
decisão hostilizada, de onde se extraem as circunstâncias concretas do evento
criminoso imputado.
[...]
Por fim, cumpre salientar que a comprovação de eventuais condições
pessoais favoráveis ao acusado, como primariedade, residência fixa ou trabalho
lícito não tem o condão, por si só, de afastar a necessidade da cautela extrema.
[...]
O Juízo de primeiro grau, ao decretar a prisão preventiva, disse que a prisão
do acusado se demonstra como
à instrução processual,
necessária e conveniente
para que alcance sua efetiva eficácia, no que diz respeito à recuperação dos
(fl. 36 – grifo nosso).
valores subtraídos
Contudo, foram deferidas medidas de arresto de ativos virtuais (fls.
) e
57/60
de bloqueio patrimonial sobre bens imóveis (fls.
).
63/64
Assim, no caso concreto, levando-se em consideração o fato de que outras
medidas assecuratórias já foram adotadas para tentar reaver os valores subtraídos,
tratando-se de agente primário, sem antecedentes e crimes supostamente praticados
sem violência ou grave ameaça à pessoa, verifica-se ser desproporcional à imposição
Documento eletrônico VDA54656283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 00:01:05
Código de Controle do Documento: 6e0f9f17-d670-4ff7-9f75-140d167bb562

da constrição corpórea em hipótese na qual não há evidência de que a permanência
do agravante em liberdade implicará risco real e concreto ou à instrução processual ou
à sociedade.
Dessa forma, revela-se mais adequada a imposição de medidas cautelares
alternativas, em observância à regra de progressividade das restrições pessoais, já
que apenas em último caso será decretada a custódia preventiva e, ainda, quando não
for cabível sua substituição por outra cautelar menos gravosa.
Como afirmou o Ministério Público Federal, não se vislumbram nos autos
outros elementos tendentes a alterar a conclusão já bem assentada, ainda que em
juízo prelibatório, na v. decisão pela qual foi concedida a liminar, no sentido de que se
revela, no caso, mais razoável e proporcional a substituição da medida extrema
da custódia cautelar do paciente por medidas cautelares diversas, na forma do
(fl. 147 – grifo nosso).
do CPP
art. 319
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a simples descrição dos indícios
de autoria de um crime grave, sem que a fundamentação da prisão seja adequada e
suficiente quanto ao periculum libertatis, não pode ensejar sua manutenção. A
ausência de menção a maus antecedentes ou a condutas atentatórias à ordem pública,
embora não autorize, por si só, a revogação da prisão, milita a favor da liberdade
(AgRg no HC n.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
provisória
213.294/SP,
Turma, DJEN
.
25/6/2025)
Importante salientar que, com o advento da
a prisão
Lei n. 12.403/2011,
cautelar passou a ser, mais ainda, a mais excepcional das medidas, devendo ser
aplicada somente quando comprovada a inequívoca necessidade, devendo-se sempre
verificar se existem medidas alternativas à prisão adequadas ao caso concreto. A
propósito: HC n.
Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe
255.834/MG,
15/9/2014.
Por fim, as questões envolvendo a atipicidade da conduta ou tipificação do
crime de apropriação indébita demandam o reexame fático-probatório, inviável na via
estreita do
.
habeas corpus
Ante o exposto, à vista dos precedentes e do parecer,
a ordem a
concedo
fim de, confirmando a liminar, substituir a prisão preventiva do paciente por medidas
cautelares alternativas, a serem fixadas pelo Juiz de piso, sem prejuízo de decretação
da prisão preventiva em caso de descumprimento de quaisquer das obrigações
impostas ou de superveniência de motivos novos e concretos para tanto.
Documento eletrônico VDA54656283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 00:01:05
Código de Controle do Documento: 6e0f9f17-d670-4ff7-9f75-140d167bb562

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
HC 990.457 / RJ
Número Registro: 2025/0099491-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
01073033420248190000 09624553120248190001 1073033420248190000 9624553120248190001
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : RICARDO CARVALHO BRAGA DOS SANTOS
ADVOGADOS : UBIRATAN TIBURCIO GUEDES - RJ023674
RICARDO CARVALHO BRAGA DOS SANTOS - RJ143420
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: MARCOS AUGUSTO MENDES MARTINS DA CRUZ (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO
QUALIFICADO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, decidiu concender habeas corpus, nos termos do voto do Sr.
15/04/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.
Documento eletrônico VDA55915278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:52:55
Código de Controle do Documento: 9444252d-e613-4b36-b818-1405077c90a5

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55915278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:52:55
Código de Controle do Documento: 9444252d-e613-4b36-b818-1405077c90a5